Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720468-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: ANA KAROLINE PIMENTEL DA SILVA D E S P A C H O À parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se o crédito objeto do cumprimento de sentença foi contemplado no plano de recuperação judicial. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator